Tribunal: TJMT
Processo: 1019712-15.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-01
Data de publicação: 2020-01-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1019712-15.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: EDNO DE FRANÇA BARRETO
PACIENTE: SUELLEN LEITE BARROS
IMPETRADO(S): 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus de cunho liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. EDNO DE FRANÇA BARRETO em favor de SUELLEN LEITE BARROS contra ato do Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
O impetrante alega, em suma, que em 17/12/2019, a paciente se apresentou espontaneamente, na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso de Várzea Grande/MT, oportunidade em que confessou a prática do crime (tentativa de homicídio), ocorrido em 14/11/2019, esclarecendo ainda os motivos que ensejaram a vir a cometer o delito contra a vítima KÁTIA APARECIDA DA SILVA PARDIN, porém, não se sabe o motivo pelo qual tais documentos não se encontram encartados aos autos, dando a impressão que a paciente fora capturada pela polícia.
Aduz ter requerido a revogação da prisão preventiva, sustentando a primariedade da paciente, a qual possui profissão lícita e endereço fixo, bem como pugnou pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista ser mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade.
Afirma que, muito embora a paciente esteja encarcerada, inexistem os pressupostos de que estando em liberdade constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria a aplicação da lei penal em caso de condenação, portanto, inexiste o pericullum libertatis.
Salienta que, no caso, a paciente estava sendo enganada e usada pelo genitor de sua filha RONDINELLI, visto que este se relacionava com a vítima e a paciente ao mesmo tempo.
Ao final, sustenta que a paciente possui todas as credenciais para responder o restante do processo em liberdade, requerendo a revogação da prisão preventiva, com a concessão de prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Pois bem.
Pela documentação carreada e pelos argumentos trazidos, entendo que a paciente não faz jus à liminar pretendida.
Como sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
In casu, denota-se que a prisão preventiva foi decretada por conveniência da instrução criminal, de modo a impedir que a paciente realizasse ameaça e atentasse contra a vida de pessoas, especialmente testemunhas, bem como, a princípio, ficou demonstrado no processo a tentativa de prejudicar a livre produção probatória, conforme pontuado pela autoridade policial e pelo Ministério Público.
Assim, possível concluir que a ordem pública será abalada se a paciente for colocada em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa (homicídio tentado juntamente com um comparsa – mais de 20 (vinte) facadas na vítima), o qual só não se consumou porque uma pessoa (testemunha) apareceu no local dos fatos.
Ademais, ao manter a prisão preventiva da paciente e indeferir o pedido de substituição da prisão, o ilustre juiz singular fundamentou que:
“No caso, a custódia cautelar de Suellen encontra-se suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade de prisão para garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, uma vez que, em princípio, ela e seu comparsa teriam perseguido a vítima, simulado um assalto e desferiram-lhe inúmeras facadas, o que configura violência contra pessoa.
No que atine à possibilidade de substituição da prisão preventiva da custodiada por prisão domiciliar, cumpre consignar que a custodiada não faz jus ao benefício pleiteado. [...]
Todavia, considerando que o crime em tela foi praticado com violência a pessoa, verifica-se que a investigada não preenche as condições objetivas para receber tal benefício, pois sua conduta, em tese, contraria o disposto no art. 318-A, I, do CPP.” (ID no 29074450) (g.n.).
Por derradeiro, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
“[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Como o deferimento de liminar no estreito âmbito do Habeas Corpus condiciona-se à prova cabal e pré-constituída das alegações que o instruem, e tal feita é ônus a cargo do impetrante, indefiro a liminar pretendida, por não verificar, prima facie, a ocorrência da fumaça do bom direito e o perigo da demora, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento definitivo da competente Câmara Criminal.
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após o recesso forense, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora